Tribunal: TJDFT
Processo: 0726724-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TERMO DE PENHORA. EQUÍVOCO NO VALOR DO DÉBITO APONTADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Não se conhece de questão que já é objeto de discussão em anterior agravo de instrumento interposto pelo recorrente.

2. Sendo possível constatar que os pedidos do recorrente que ensejaram a decisão agravada não se trata “rediscussão acerca da metodologia de cálculos”, a que se negou o magistrado a apreciar sob o fundamento de se tratar de matéria já discutida oportunamente nos autos, deve a questão ser objeto de análise.

3. Verificando-se constar valor equivocado, revela-se plausível o pedido do executado para substituir o Termo de Penhora anteriormente expedido a fim de fazer constar o valor calculado nos moldes determinados posteriormente pelo Juízo, com o abatimento do valor compensado.

4. A mera expedição de Termo de Penhora pela secretaria do Juízo com valor equivocado não implica em excesso de execução, mormente quando o próprio termo em questão não considerou o valor objeto de compensação indicado pela exequente, ainda que com divergência de cálculos, além de não ter o executado formulado qualquer pedido de condenação da exequente por excesso de execução no momento adequado.

5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.